Tribunal: TJMT
Processo: 1077842-19.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077842-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA GRANJA - CPF: 452.755.801-34 (RECORRIDO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1077842-19.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA GRANJA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidora pública aposentada à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. O agravante sustenta a renúncia tácita ao benefício, nos termos do Decreto Estadual nº 90/2016, diante da aposentadoria voluntária sem prévio requerimento de gozo da licença. A parte agravada pugna pela manutenção da decisão, afirmando que o decreto extrapola o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a licença-prêmio não usufruída pode ser convertida em pecúnia por servidor público aposentado voluntariamente, independentemente de comprovação de necessidade do serviço; e (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno, sem fundamentos novos, configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a licença-prêmio não usufruída deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, independentemente da modalidade de aposentadoria.

O direito à conversão em pecúnia decorre da impossibilidade de fruição do benefício após a aposentadoria, sendo irrelevante a causa da inatividade, conforme fixado no julgamento do ARE 721001/RG, com repercussão geral.

A Súmula 08 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reforça a tese de que é devida a indenização em pecúnia pela licença-prêmio não gozada nem utilizada para aposentadoria.

O Decreto Estadual nº 90/2016, ao instituir renúncia tácita à licença-prêmio sem amparo legal, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, não podendo restringir direito incorporado ao patrimônio do servidor.

A interposição de agravo interno sem argumentos jurídicos novos, limitando-se a reiterar fundamentos já afastados pela jurisprudência consolidada, configura abuso do direito de recorrer e justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente da modalidade de aposentadoria ou de comprovação de necessidade do serviço.

Normas infralegais que restrinjam esse direito violam o princípio da legalidade e não prevalecem sobre jurisprudência consolidada.

A interposição de agravo interno sem fundamentos novos caracteriza abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721001/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.09.2014; STJ, Tema Repetitivo nº 1.086; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 08; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1066998-44.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 27.03.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante mantendo integralmente a sentença, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da servidora pública aposentada para conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão não observou a distinção entre aposentadoria voluntária e compulsória prevista no Decreto Estadual nº 90/2016. Argumenta que o referido decreto estabelece expressamente a renúncia tácita ao benefício quando o servidor se aposenta voluntariamente sem requerer previamente o gozo da licença-prêmio. Alega que os Estados-membros possuem competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, podendo estabelecer critérios específicos para a matéria.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática, sustentando que o decreto estadual, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade.

A questão central consiste em definir se o servidor público estadual que se aposenta voluntariamente, sem usufruir previamente da licença-prêmio a que tem direito, faz jus à conversão desse benefício em pecúnia.

O agravante insiste na tese de que há distinção entre aposentadoria voluntária e compulsória para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no Decreto Estadual nº 90/2016, que prevê a renúncia tácita ao benefício em caso de aposentadoria voluntária.

Contudo, tal argumento não prospera. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é no sentido de que a impossibilidade de fruição da licença-prêmio, após a aposentadoria do servidor, seja ela voluntária ou compulsória, gera o direito à conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

No julgamento do ARE 721001/RG, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as licenças-prêmio não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, devem ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.

Esta Turma Recursal, inclusive, já consolidou tal entendimento na Súmula 08, que estabelece:

"É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público".

Quanto ao argumento de competência legislativa dos Estados-membros para regulamentar o regime jurídico de seus servidores, é importante destacar que tal competência não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais. O Decreto Estadual nº 90/2016, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade.

Ressalte-se que o direito à licença-prêmio, uma vez adquirido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser suprimido por ato infralegal.

A distinção entre aposentadoria voluntária e compulsória, para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores nem nos princípios constitucionais aplicáveis à espécie.

Assim, mantenho o entendimento firmado na decisão monocrática de que é devida à servidora pública estadual aposentada a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não computada para aposentadoria, diante da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, independentemente da modalidade de aposentadoria (voluntária ou compulsória).

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos agravados à conversão em pecúnia de férias proporcionais, terço constitucional e licença-prêmio não usufruída. A parte agravante sustenta que a servidora Cléia Oliveira de Deus teria renunciado expressamente ao direito à conversão da licença-prêmio, conforme o artigo 20 do Decreto nº 90/2019/SEPLAG. Os agravados alegam que não houve renúncia expressa e que a negativa administrativa não pode obstar o reconhecimento judicial do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a licença-prêmio não usufruída pode ser convertida em pecúnia por servidor público aposentado, independentemente de comprovação de necessidade do serviço; e (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.086.

4.

Normas infralegais não podem restringir direito reconhecido em jurisprudência pacificada, razão pela qual o Decreto nº 90/2019/SEPLAG não pode impedir a conversão em pecúnia da licença-prêmio.

5.

A exigência de comprovação de que a não fruição da licença decorreu de necessidade do serviço é incompatível com o entendimento do STJ, sendo suficiente que o servidor não tenha usufruído nem computado o período para aposentadoria.

6.

A negativa administrativa da conversão resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

7.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, configurando recurso meramente protelatório e justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para aposentadoria, independentemente de comprovação de necessidade do serviço.

2.

Normas infralegais que restrinjam esse direito não prevalecem sobre a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A interposição de agravo interno sem argumentos novos configura abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.”
(N.U 1066998-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025